Tribunal: TJDFT
Processo: 0740009-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. NOMEAÇÃO JUSTIFICADA DE DEFENSOR DATIVO – DIREITO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 22 DO ESTATUTO DA OAB, LEI No 8.906/1994. ATUALIZAÇÃO DE VALORES – INPC, de 30/06/2009 a 08/12/2021 pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ) – SELIC A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a pagar R$ 15.966,98 à parte autora, a título de honorários advocatícios, por ter atuado como defensor dativo, ante a insuficiência de defensores públicos atuantes perante o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina. Em preliminar suscitou a ilegitimidade da Justiça do DF.
2. O fato de a nomeação do advogado dativo ter ocorrido por determinação do juiz atuante perante o órgão jurisdicional em que estava lotado Defensor Público não altera a conclusão segundo a qual o motivo ensejador da designação de defensor dativo se deu ante a ausência de defensores públicos naquela ocasião. Logo, o fato de o ato ter sido emanado por autoridade mantida pela União não exclui a responsabilidade do Distrito Federal de manter o quadro de defensores públicos, especialmente em regiões como a da hipótese.
3. A Emenda Constitucional no 69, de 29/03/2012, alterou os arts. 21, 22 e 48 da CRFB/1988, para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal. Além disso, conforme o art. 2o da mesma Emenda, "sem prejuízo dos preceitos estabelecidos na Lei Orgânica do Distrito Federal, aplicam-se à Defensoria Pública do Distrito Federal os mesmos princípios e regras que, nos termos da Constituição Federal, regem as Defensorias Públicas dos Estados". Assim, cabe ao Distrito Federal o dever de disponibilizar Defensor Público para a prestação de assistência jurídica gratuita. REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE.
4. Ficou comprovada a nomeação e atuação do requerente como advogado dativo, ante a ausência de defensores públicos atuantes perante o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina. Sua atuação deve ser remunerada, de acordo com a remuneração arbitrada pelo juízo nomeante e, no caso de inexistência, conforme previsão legal do art. 22 e § 1o e § 2o, da Lei no 8.906/1994, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme os precedentes desta Turma: Acórdão 1366217, 07289165120218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021; Acórdão 1370720, 07253379520218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021.
5. Os valores foram arbitrados de acordo com a atuação do advogado e nos termos do que rege a legislação específica, não havendo motivo para alteração. Quanto ao índice de juros a ser aplicado, é o caso de seguir o entendimento adotado por este Tribunal, a exemplo do acórdão n. 1427768 - Conselho Especial, julgado em 31/05/2022, Rel. Des. Waldir Leôncio Junior, para aplicar aos créditos a variação do INPC, de 30/06/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009, que alterou o art. 1o-F, da Lei n. 9.494/1997) a 08/12/2021 pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Daí por diante, se o caso, a SELIC.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Para reformar em parte a sentença apenas quanto à aplicação do índice de juros nos termos acima.
7. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios porque ausente recorrente integralmente vencido.